Tribunal: TJSP
Processo: 2244585-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE DEFERE A PROGRESSÃO DO SENTENCIADO AO REGIME SEMIABERTO – DEMORA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO POR FALTA DE VAGAS – PACIENTE TRANSFERIDO PARA O ESTABELECIMENTO ADEQUADO - PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2244585-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante VANESSA
VIRGINIA BASTIDA DRUDI e Paciente ESDRAS SOUZA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem de Habeas Corpus, pela perda do objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244585-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15012
2
Habeas Corpus no 2244585-27.2020.8.26.0000
Comarca de Santos Unidade Regional do Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM UR7
Paciente: Esdras Souza da Silva
Impetrante: Vanessa Virginia Bastida Drudi
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR 7
Voto no 15012
HABEAS CORPUS
DECISÃO QUE DEFERE A
PROGRESSÃO
DO
SENTENCIADO
AO
REGIME
SEMIABERTO
DEMORA NO CUMPRIMENTO DA
DECISÃO POR FALTA DE VAGAS
PACIENTE
TRANSFERIDO
PARA
O
ESTABELECIMENTO
ADEQUADO - PERDA DO OBJETO - ORDEM
PREJUDICADA.
Vistos.
Vanessa Virginia Bastida Drudi, Advogada
inscrita na OAB/SP sob no 368.351, impetra este Habeas Corpus, com
pedido liminar, em favor de Esdras Souza da Silva, apontando como
autoridade coatora o MMo. Juiz de Direito da Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 7a
RAJ/DEECRIM UR7, Comarca de Santos, alegando, em síntese, que o
Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, eis que teve deferido o
pedido de progressão ao regime semiaberto em 11.08.2020, contudo,
permanece encarcerado em regime fechado, após o prazo de 60 dias
fixado para a remoção.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
o Paciente possa aguardar, em regime aberto, a vaga no estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244585-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15012
3
adequado, e, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus e
convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls.
01/05).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 23/24).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 27/28), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, pela denegação da ordem (fls. 31/34).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 15.10.2020, que, em
11.08.2020, foi proferida decisão que concedeu ao Paciente a progressão
ao regime semiaberto, com prazo de 60 dias para que a SAP
providenciasse a remoção para estabelecimento penal adequado ao
cumprimento da pena no regime intermediário, tendo a SAP sido
intimada em 13.08.2020. Depreende-se das informações que a mora vem
ocorrendo especialmente com relação aos custodiados em Centros de
Detenção Provisória, ao passo que as penitenciárias sob competência do
Juízo a quo têm cumprido o prazo. Nos poucos casos relatados, o Juízo
a quo determina à COREVALI que, no prazo máximo de 10 dias, a
transferência seja efetivada, sob pena de aplicação da Súmula 56 do
STF, entendendo necessário o prazo adicional de 10 dias, para que a
SAP possa dar cumprimento ao comando judicial, mediante o
monitoramento das saídas de presos beneficiados com liberdade por
término de cumprimento de pena ou progressão de regime, para que não
haja indevida antecipação de benesse a outros executados (fls. 27/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244585-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15012
4
Todavia, através de consulta ao Sistema de
Inteligência deste E. Tribunal (INTINFO), verifico que o Paciente foi
transferido, em 21.10.2020, para o “CPP de Mongaguá”, em vaga no
regime semiaberto.
Portanto, diante da transferência do Paciente para
estabelecimento penal adequado ao regime intermediário e da consequente
cessação do constrangimento ilegal sofrido por ele, esta ordem encontra-se
prejudicada, pela perda de objeto, nos termos do artigo 659 do Código de
Processo Penal.
Ante o exposto, julgo prejudicada a ordem de
Habeas Corpus, pela perda do objeto.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator